Tribunal: TJDFT
Processo: 0750208-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO IMÓVEL. CHAVES NÃO ENTREGUES. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA À IMOBILIÁRIA. APLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 3.998,14 a título de aluguel, além de pagamento da multa pelo descumprimento do contrato no valor de R$ 11.352,00, e indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 66018912.
3. A relação jurídica estabelecida entre o locatário e a imobiliária, remunerada por tal atividade, é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na origem, o autor narrou ter firmado contrato para locação de imóvel, utilizando-se dos serviços prestados pela requerida, pelo prazo de trinta meses. Contudo, afirmou não ter conseguido residir no local, tendo em vista que os proprietários não forneceram as chaves sob a alegação de que o imóvel necessitava de reparos, o que não havia sido informado.
5. Em razões recursais, a recorrente argui as preliminares de ilegitimidade passiva, por ser apenas intermediadora do negócio, e a de incompetência do juízo sob o argumento de que o contrato de locação é regido por legislação específica e dele consta cláusula compromissória de arbitragem, o que afastaria a aplicação do CDC ao caso. No mérito, alega não ter cometido qualquer ato ilícito, uma vez que a responsabilidade pelos fatos narrados recai exclusivamente sobre o proprietário do imóvel, cuja solidariedade não se presume, o que implica no indeferimento do pagamento da multa contratual. Aduz que não houve ato ilícito e que não há qualquer evidência de que o recorrido tenha sofrido danos à sua personalidade ou honra. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.
6. Em que pese contenha na redação do contrato discutido cláusula compromissória com as regras específicas previstas no art. 4o, §2o, da Lei 9.307/96, em se tratando de contrato de adesão, são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem, devendo prevalecer o direito constitucional de acesso aos Órgãos Judiciários, a teor dos artigos 51, VII, e 6o, VII, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta do juízo e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor rejeitadas.
7. A recorrente, atuando como intermediária e garantidora da relação locatícia, não pode se eximir de sua responsabilidade ao não assegurar a realização do negócio, o que demonstra a falha na prestação do serviço, sendo cabível a aplicação de multa contratual, conforme cláusula 19: "Descumprimento Contratual: Caso uma das partes descumpra qualquer disposição deste Contrato, e não resolva o descumprimento no prazo de 15 dias, contados da notificação nesse sentido, a outra Parte poderá exigir o pagamento de multa no valor de 3 aluguéis vigentes".
8. Em relação à condenação por danos morais, cabe destacar o esclarecedor trecho da sentença:
O descumprimento contratual, em regra, não viola os direitos de personalidade, no entanto, o presente caso traz circunstâncias a ensejar a responsabilização da requerida neste tocante.Isto porque, a conduta da requerida impediu que o requerente se mudasse para o local escolhido, tendo o consumidor que procurar outro imóvel para residir, bem como foi obrigado a passar pelo desconforto - e a perda de tempo útil – na busca pela solução do caso.Além disso, o consumidor recebeu cobranças indevidas por parte de serviços que não utilizou, sendo inclusive notificado pelo Serasa, em 04/06/2024 (ID 200095346), sobre um débito prestes a constar no cadastro do requerente, após pedido da requerida, que, no citado momento, já estava ciente que o autor não conseguiu utilizar o imóvel. Logo, restou evidente que a conduta da requerida se mostrou antijurídica e passível de ensejar a obrigação de indenizar.
9. No tocante ao quantum indenizatório, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica dos responsáveis, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Feitas essas considerações, mostra-se razoável e proporcional a reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.